Tribunal: TJPA
Processo: 0002472-37.2011.8.14.0005
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0002472-37.2011.8.14.0005
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
COMARCA DE ALTAMIRA
AGRAVANTE: ANTONIO ROGERIO ALVES DOS SANTOS
Advogado: Dr. Alexandre Scherer, OAB/PA nº.10.138
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO PLENO DESTA CORTE. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito com lastro em determinação do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, o Presidente determinou, em 03/10/2017, a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização pleiteado por militares estaduais, tendo selecionado os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia;
2. No caso em apreço, verifica-se que o feito ainda se encontra em fase de conhecimento. O recurso representativo de controvérsia 0016454-52.2011.814.0051 (Recurso Extraordinário) ainda está pendente de recebimento no STF. Outrossim, ainda não foi julgado o mérito do incidente de inconstitucionalidade arguido nos autos do processo nº.0014123.97.2011.8.14.0051.
3. Nesse caso, deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento do feito e encaminhou para o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes -NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.
4- Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, porém negar provimento, mantendo a decisão de fl. 207.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(fls. 208-215), interposto por

ANTONIO ROGERIO ALVES DOS SANTOS,
contra ato judicial exarado à fl. 207, que determinou o sobrestamento do feito e, por conseguinte, o seu encaminhamento ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.

Inconformado com a referida decisão, o demandante interpôs o agravo interno em análise, sustentando a distinção de seu processo dos demais casos relacionados ao sobrestamento, o qual foi determinado em razão da controvérsia quanto à inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará, e da Lei nº. 5.256/91, por arrastamento, em função de suposta violação ao disposto no art. 61, §1°, II, ¿a¿, ¿c¿, e ¿f¿ da CF/88. Os dispositivos apontados como inconstitucionais tratam do adicional de interiorização pleiteado pelos militares estaduais.

Alega ainda que, o incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido no processo nº.0014123.97.2011.8.14.0051, foi acolhido apenas pela 2ª Turma de Direito Público, e até o presente momento não foi submetido ao Pleno.

Requer, ao final, que seja exercido o juízo de retratação, e caso contrário, que o feito seja levado a julgamento.

Junta documentos de fls. 256-258.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 221-222v.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conforme relatado alhures, o presente agravo interno foi interposto contra o ato judicial que determinou o sobrestamento do presente feito nos seguintes termos:
Trata-se de reexame de sentença e apelação cível interposta nos autos da ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização c/c pedido de valores retroativos e incorporação definitiva ao soldo, julgada em 13/06/2016 (fls. 153/157v), devolvido pela Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais para adequação às teses firmadas pelas Cortes Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme despacho de fls. 204/205v.
Não obstante, entendo adequada a permanência do presente feito em sobrestamento. Isto porque, em 03/10/2017, o presidente deste E. Tribunal de Justiça, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, determinou a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização, tendo selecionado os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia, conforme excerto a seguir:
Ante o exposto, com base no art. 1.030, IV e V, b, c/c 1.036, §1º, do CPC, dou seguimento ao recurso extraordinário, como representativo de controvérsia, que discute a inconstitucionalidade por vício de inciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1º, II, a, c e f da CF/88.
(...)
Determino a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, que guardem relação com a presente controvérsia, de acordo com o art. 1.036, §1º, in fine, do CPC.
Deste modo, determino o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP-Público, até decisão definitiva dos tribunais superiores.

Um dos recursos representativos da controvérsia aqui tratada, especificamente o de nº. 0016454-52.2011.814.0051 (Recurso Extraordinário), ainda está pendente de recebimento no STF, o que, por si só, justifica a manutenção do sobrestamento, em cumprimento à determinação da Presidência deste Tribunal, lastreada no art. 1.036, § 1º, do CPC:
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.
(Grifo nosso).

Outrossim, ainda não foi julgado o mérito do incidente de inconstitucionalidade arguido nos autos do processo nº.0014123.97.2011.8.14.0051. Nesse contexto, o sobrestamento tem como finalidade promover a uniformização de decisões sobre a mesma questão, evitando-se, assim, provimentos jurisdicionais conflitantes e situações de insegurança jurídica.

Destaca-se que, no presente caso, o feito ainda se
encontra em fase de conhecimento,
não se enquadrando em qualquer distinção que afaste o sobrestamento determinado pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça, em 03/10/2017, no exame de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários relativos ao adicional de interiorização.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- Considerando a existência de controvérsia quanto à inconstitucionalidade por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1°, II, a, c, e f da CF/88, esta ensejou o sobrestamento de todos os processos em trâmite no Estado que versem sobre o adicional de interiorização. 2- Em que pese a alegação de distinção suscitada, verifica-se similaridade entre os argumentos que embasaram o incidente de inconstitucionalidade, pendente de apreciação, e os formulados pelo agravante nos autos do processo, razão pela qual o processo deve continuar sobrestado até o julgamento do referido incidente pelo Pleno desta Corte. 3- Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (2019.02956908-33, 206.532, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-23)

Diante das razões aqui explanadas, até que o último representativo seja definitivamente analisado pelo STJ e pelo STF, ou até que o Plenário desta Corte decida o mérito do Incidente de Inconstitucionalidade, os feitos que ainda estão em fase de conhecimento, como
in casu
, devem permanecer sobrestados.

Nesse compasso, mantenho o
decisum
de fl. 207, isto é, que sobrestou o presente feito, e determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes -NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento, mantendo a decisão de fl. 207.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I